Tribunal: TJMT
Processo: 1034709-90.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034709-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Prisão Preventiva, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[AADAN MOREIRA GOUVEIA - CPF: 064.859.211-17 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), AADAN MOREIRA GOUVEIA - CPF: 064.859.211-17 (PACIENTE), JOABE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 049.019.231-96 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO RIBEIRO DA LUZ - CPF: 129.731.044-67 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TORTURA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. “SALVE” DETERMINADO POR FACÇÃO (COMANDO VERMELHO). MODUS OPERANDI VIOLENTO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública estadual contra decisão da 3ª Vara Criminal de comarca do interior, que converteu em preventiva a prisão em flagrante de investigados pelos crimes de tortura (Lei nº 9.455/97, art. 1º, II), associação criminosa (CP, art. 288) e posse de drogas para consumo (Lei nº 11.343/06, art. 28). O pedido visava à revogação da custódia, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, possibilidade de aplicação de cautelares diversas e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e contemporânea, nos termos dos
arts
. 312 e 315 do CPP; (
ii
) definir se é possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional, cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP — fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
— e quando insuficientes as medidas cautelares do art. 319.

4.
A decisão atacada fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do vínculo dos acusados com facção criminosa (“Comando Vermelho”), em contexto de tortura praticada como “salve”, com agressões físicas severas e privação da liberdade da vítima.

5.
O modus operandi — agressões com fios elétricos e pedaços de madeira, em grupo, sob ordens de facção — evidencia periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, suficientes para justificar a custódia cautelar.

6.
A existência de outras ações penais em curso reforça o periculum
libertatis
e atende ao Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que admite a dedução do risco de reiteração de inquéritos ou processos em andamento.

7.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da custódia quando presentes fundamentos concretos da prisão preventiva, conforme Enunciado nº 43 da mesma Turma.

8.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade e da natureza organizada da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva por tortura praticada em contexto de facção criminosa é legítima quando demonstrada, com base em elementos concretos, a materialidade, os indícios de autoria e o risco atual à ordem pública (CPP, art. 312).

2.
O modus operandi violento, caracterizado por “salve” determinado por facção, evidencia periculosidade e autoriza a custódia preventiva.

3.
O risco de reiteração delitiva pode ser inferido da existência de outras ações penais em curso, conforme Enunciado nº 6 da TCCR/TJMT.

4.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando configurado o periculum
libertatis
, conforme Enunciado nº 43 da TCCR/TJMT.

5.
Medidas cautelares do art. 319 do CPP são insuficientes quando a gravidade concreta e o contexto organizado do crime revelam perigo atual à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, §6º, 312, 313, III, e 315; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, II; Lei nº 11.343/2006, art. 28; CP, art. 288.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 146.874
AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06.10.2017; STJ, HC 603.338/CE, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 28.10.2020; TJMT, Enunciados Criminais nº 6 e nº 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
AADAN MOREIRA GOUVEIA e JOABE PEREIRA RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda.

Segundo consta dos autos, os pacientes foram presos em flagrante no dia 25 de julho de 2025, pela suposta prática dos crimes de tortura (art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97), associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal) e, no caso específico de
Aadan
, também pelo delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06).

Em suas razões, a Defensoria r
equereu a concessão de medida liminar para revogar imediatamente a prisão preventiva dos pacientes, com a expedição do competente alvará de soltura, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal
.
No mérito, requereu a confirmação da ordem liminar, com a revogação definitiva da custódia cautelar e substituição por medidas alternativas menos gravosas
.

Aleg
a

que a decisão da autoridade coatora não apresenta fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar, baseando-se apenas em argumentos genéricos e abstratos
; s
ustent
a
que a prisão cautelar configura uma violência desmedida, ferindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o princípio da homogeneidade, especialmente considerando a possibilidade de que, ao final do processo, os pacientes possam ser submetidos a regime menos gravoso.

Argument
a
ainda,
que não há elementos suficientes que demonstrem que os pacientes representam riscos à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal em caso de soltura
, aponta
fragilidade da acusação evidenciada pela alteração da capitulação legal pelo Ministério Público (de organização criminosa para associação criminosa),
além de r
essalt
ar
que a quantidade de droga apreendida com o paciente
Aadan
(3 gramas de cocaína) é ínfima e não possui relevância jurídica para fins de responsabilização penal.

Enfatiz
a
que ambos os pacientes são primários e possuem residência fixa na cidade de Pontes e Lacerda/MT
.

A liminar foi indeferida, conforme decisão fundamentada constante nos autos
(id.
320271356
)
.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora
(id.
323073078
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem
(id.
327386377
) conforme entendimento assim ementado:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PRESENTE PRESSUPOSTO PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM FACE DA GRAVIDADE DO DELITO. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS DOS PACIENTES. INADMISSIBILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre ressaltar que
o
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando esta estiver ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federa
l; enquanto
a prisão preventiva é medida excepcional que se concretiza somente quando as demais cautelares se mostram ineficazes, nos termos do artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal
.

No entanto, é juridicamente admissível quando presentes o
fumus
comissi
delicti
e
o periculum
libertatis
, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 312 do mesmo
codex
, para assegurar a eficácia da persecução penal.

Conforme o Boletim de Ocorrência nº 2025.235452, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de que uma pessoa estaria sendo
torturada por integrantes de organização criminosa nas proximidades do Ginásio Bezerrão, em Pontes e Lacerda/MT.
Ao chegarem ao local indicado, os policiais visualizaram os pacientes saindo de uma residência e, ao realizarem a abordagem, encontraram com
Aadan
quatro porções de substância análoga à cocaína. No interior da residência,
foi encontrada a vítima José Eduardo Ribeiro da Luz, apresentando lesões visíveis nas costas, compatíveis com agressões causadas por fios elétricos e pedaços de madeira.

Em seu depoimento, a vítima José Eduardo reconheceu os pacientes como seus agressores e afirmou que as agressões foram a mando e por ordens da facção criminosa Comando Vermelho, como forma de punição por estar "dando trabalho na cidade".

Realizada audiência de custódia, a autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, da
vinculação dos pacientes à organização criminosa
e do risco de reiteração delitiva, uma vez que ambos respondem a outras ações penais em trâmite.

Após a conclusão das investigações, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os pacientes em 06 de agosto de 2025, imputando a
Aadan
Moreira Gouveia a prática dos crimes de tortura (art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97), associação criminosa (art. 288, caput, do CP) e posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06), e a Joabe Pereira Rodrigues a prática dos crimes de tortura (art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97) e associação criminosa (art. 288, caput, do CP).

Posteriormente ao pedido inicial de revogação das prisões, a defesa formulou pedidos subsidiários e incidentais, notadamente a instauração de incidente de insanidade mental em relação ao pacien
te
Aa
dan
Moreira Gouveia, com pedido alternativo de substituição da prisão preventiva por medida cautelar de internação provisória, tendo o juízo determinado a instauração do incidente, com suspensão do processo em relação a este paciente até a conclusão do exame, mas indeferido o pedido de revogação da prisão e de substituição por internação provisória, esta última por ausência de laudo pericial que comprovasse a inimputabilidade
ou
semi-imputabilid
ade
do acusado.

A defesa
então
, alegando constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente do decreto segregatício, impetrou
habeas corpus
perante este Tribunal de Justiça, sustentando, em síntese: (i) ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar;
(
ii
) inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva;
(
i
ii
) desproporcionalidade da custódia;
(
iv
) primariedade e bons antecedentes dos pacientes; (v) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, a impetração questiona a legalidade da prisão preventiva decretada e mantida pela autoridade judiciária, alegando ausência de fundamentação idônea e de requisitos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar.

Examinando detidamente os autos, não constato constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ
, razão pela qual a ordem deve ser denegada.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, da vinculação dos pacientes à organização criminosa [CV] e do risco de reiteração delitiva, só o fato de integrar organização criminosa é fundamento necessário para prisão, para garantia da ordem pública e paz social, relevando que tal organização criminosa, está a desafiar os poderes constituidos constitucionalmente.

Conforme se extrai dos autos, os pacientes foram presos em flagrante pela prática, em tese, do crime de tortura, previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97, por terem submetido a vítima José Eduardo Ribeiro da Luz a intenso sofrimento físico, mediante agressões com fios elétricos e pedaços de madeira, como forma de castigo por supostamente estar "dando trabalho na cidade".

A materialidade do delito está evidenciada pela documentação que compõe os autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e anexos fotográficos das lesões da vítima
(id.
319778861
)
.

Os indícios de autoria, por sua vez, emergem do depoimento da vítima, que reconheceu os pacientes como seus agressores, e das circunstâncias da prisão em flagrante.

Conforme consta do Boletim de Ocorrência nº 2025.235452:

"(...)
E
STA GUARNIÇÃO FOI ACIONADA VIA 190 SOBRE UMA PESSOA SENDO TORTURADA POR UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NO GINASIO BEZERRÃO (...) AO CH
E
GAR NO LOCAL DEPARAMOS DE LONGE DOIS SUSPEITO SAINDO DA RESIDENCIA CITADA, E AO ABORDAR FOI ENCONTRADO COM OS SUSPEITOS AADAN E JOABE 04 INVOLUCRO ANALOGO A COCAINA, ONDE NO MOMENTO DA ABORDAGEM O SUSPEITO AADAN JOGOU SEU TELEFONE MOTOROLA DE COR PRETO AO SOLO E RELATOU QUE QUERIA QUEBRAR PARA NINGUEM TER ACESSO (...) E A VITIMA JOSE EDUARDO QUE SE ENCONTRAVA TAMBEM DENTRO DA RESIDENCIA COM VARIAS LESÕES NAS COSTAS FEITA POR FIOS, AO PERGUNTAR A VITIMA ELA RELATOU QUE TINHA VARIOS FACCIONADOS LHE TORTURANDO COM FIOS E PEDAÇOES DE PAU, A VITIMA RELATOU QUE A REFERIDA FACÇÃO COMANDO VERMELHO LHE TORTURAVA POIS ELE ESTAVA DANDO TRABALHO NA CIDADE, AO MOSTRAR OS TRES SUSPEITOS A VITIMA RECONHECEU SENDO OS MESMOS QUE ESTAVAM LHE TORTURANDO
(...)".

A vítima JOSÉ EDUARDO RIBEIRO DA LUZ, por sua vez, declarou:

"
que no dia 24/07/2025, no período da noite, estava nas proximidades do Ginásio Bezerrão, quando
foi
abordados por várias pessoas do sexo masculino, que lhe agrediu com golpes de fios e pedaços de paus, alegando que eu estava dando muito trabalho na cidade, mas conseguir escapar das agressões e fugir, mas foi perseguido e alcançado e levado para uma casa perto do Bezerrão, onde novamente estava sendo agredido pelos faccionados sob alegação de estar dando trabalho na cidade, mas logo a Polícia Militar chegou, e parte dos elementos conseguiram fugir, ficando apenas um que foi abordado,
que já chegou levando dois suspeitos, que o declarante reconheceu e afirma que parte dos faccionados que estavam lhe agredindo
(...)".

Assim, de acordo com a fala da autoridade judiciária, o fato criminoso teria sido motivado pelo desejo de impor respeito às determinações do "Comando Vermelho", que, por meio de "salves/disciplina", estariam a punir com tais torturas pessoas desobedientes, como se aventou
in
casu
.

De outro lado, aparentemente está justificada a decisão cautelar sob o prisma do
periculum in mora
, uma vez que, apesar da primariedade técnica de ambos, a periculosidade pode estar calcada na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "
custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta
" [HC 146.874
AgR
, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017,
DJe
26/10/2017].

Registro, por relevante, a possível atuação com extremada audácia para o cometimento do crime, especialmente porque não só estavam em número absolutamente superior de agentes, como também, referidos integrantes da facção criminosa pouco se preocuparam em agredir e segurar a vítima, com violência e grave ameaça, leva-la para local
restrito
, em atitude de absurdo terrorismo, para o fim de aplicar-lhe o corretivo somente pelo fato de se acharem
incomodados com as atitudes ou comportamento da vítima
.

Em casos que envolvem ações violentas praticadas por integrantes facções voltadas à prática de delitos violentos, a exemplo de sequestro, cárcere privado e tortura, o c. Superior Tribunal de Justiça acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso e a gravidade concreta da atividade por eles empreendida [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
28/10/2020].

Ainda que o impetrante busque relativizar a acusação como um todo, apresentando seus predicados pessoais favoráveis, em razão da insuficiência da prova pré-constituída, e da ausência de constatação prima facie de teratologia do decisum vergastado, infere-se que o pertencimento à facção criminosa pode gerar consequências nefastas para a sociedade caso seja restituída a liberdade ambulatorial
dos pacientes
.

Estabelece, a esse respeito, o enunciado 6, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
".

Q
uanto às condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como primariedade e residência fixa, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, como ocorre no caso em análise.

Nesse sentido, prevê o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
."

Ademais, n
o caso em análise, verifica-se que ambos os pacientes respondem a outras ações penais em trâmite, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva. Conforme informado pela autoridade coatora, o paciente
AADAN
responde à ação penal
PJe
n. 1001043-93.2024.8.11.0013 pela infração penal de extorsão, enquanto o paciente
JOABE
responde à ação penal
PJe
n. 1000343-85.2025.8.11.0077, pelas infrações penais dos art. 147, do CP e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com as implicações da Lei nº 11.340/06.

Outrossim
, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
(prática de tortura denominada como "salve", termo utilizado pelo grupo criminoso como "correção" ou "disciplina" da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela organização criminosa Comando Vermelho, mediante concurso de pessoas), demonstra a periculosidade dos agentes e justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Quanto à alegação de que a alteração da capitulação legal pelo Ministério Público, de organização criminosa para associação criminosa, evidenciaria a fragilidade da acusação, entendo que tal circunstância não afasta a gravidade concreta dos fatos nem a necessidade da custódia cautelar. A mudança na tipificação legal decorre da análise técnico-jurídica realizada pelo órgão acusador após a conclusão das investigações, mas não
descaracteriza a gravidade da conduta nem o risco que a liberdade dos pacientes representa para a ordem pública.

No que tange à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319 do CPP
,

estas somente podem ser impostas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que, como demonstrado, não é o caso dos autos.
C
onsiderando o histórico do
s
paciente
s
e a gravidade concreta da conduta, entendo que tais medidas
se mostram inadequadas
e
insuficientes para garantir a ordem pública
considerando a gravidade concreta dos delitos, o vínculo dos pacientes com organização criminosa estruturada e o risco de reiteração delitiva.

Nesse contexto, não obstante os argumentos defensivos, entendo que a manutenção da prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada, encontrando respaldo nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

V
ejamos o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TORTURA (LEI 9.455/1997, ART. 1º). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ACESSO AOS AUTOS SIGILOSOS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar,
(...)
por suposta prática de tortura em 15/08/2025 (Lei 9.455/1997, art. 1º). Pleitos: revogação da custódia por nulidade do decreto (ausência de fundamentação concreta, descrição mínima dos fatos e indícios de autoria), inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis e aplicação de cautelares do art. 319 do CPP; alegação de cerceamento de defesa por segredo de justiça e necessidade de acesso aos autos. Liminar indeferida. Parecer ministerial pelo conhecimento parcial (perda do objeto quanto ao acesso já deferido em 11/09/2025) e, no mérito, pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há perda parcial do objeto quanto ao pedido de acesso aos autos; (
ii
) estabelecer se o decreto de prisão preventiva está lastreado em fundamentação concreta e contemporânea (CPP,
arts
. 312, 313 e 315), revelando fumus
commissi
delicti e periculum
libertatis
e a insuficiência de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a perda parcial do objeto da impetração quanto ao acesso aos autos, pois a habilitação defensiva foi deferida na origem em 11/09/2025, fulminando a alegação de cerceamento de defesa apoiada na SV 14/STF e no art. 7º, XIV e XV, da Lei 8.906/94.

Atende-se ao art. 312 do CPP, porque a decisão impugnada demonstra a materialidade (B.O., autos de apreensão, exames de corpo de delito, fotografias e reconhecimento fotográfico) e os indícios de autoria (depoimentos e reconhecimento).

Satisfaz-se a exigência de fundamentação concreta e contemporânea (CPP,
arts
. 312, § 2º, e 315, § 2º), ao destacar a gravidade do modus operandi — tortura perpetrada em “salve” ligado a organização criminosa, com violência extrema — e o risco atual à ordem pública.

Evidencia-se o periculum
libertatis
pelo risco de reiteração, deduzido de elementos objetivos: investigações e boletins de ocorrência envolvendo o paciente (agressão/ameaça à companheira e posse/porte irregular de
arma), além da fuga ao avistar a polícia, consoante a própria decisão que converteu a prisão.

Demonstra-se o cabimento legal da preventiva (CPP, art. 313, I), pois o crime de tortura possui pena máxima superior a 4 anos, não havendo antecipação de pena (CPP, art. 313, § 2º).

Justifica-se a inadequação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 282, § 6º, e 319), diante da gravidade concreta dos fatos e do risco atual à ordem pública, conforme orientação consolidada (Enunciado 43 da TCCR/TJMT e precedentes do STJ).

Afasta-se a suficiência de condições pessoais favoráveis, que não prevalecem sobre o periculum
libertatis
, nos termos dos enunciados locais e da jurisprudência do STJ.

Corrobora-se a custódia pela jurisprudência citada, que admite a preventiva diante da gravidade concreta e do contexto de atuação organizada, com registros de ilicitudes correlatas e tentativa de evasão
(STJ,
AgRg
no RHC 218.249/RS; STJ,
AgRg
no RHC 131557/SE; STJ, HC 847376/RS; TJMT, N.U 1002226-41.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1024699-84.2025.8.11.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus parcialmente conhecido; ordem denegada.

Tese de julgamento: 1.
A decisão que decreta a prisão preventiva por tortura é válida quando expõe, com base em elementos dos autos, a materialidade, os indícios de autoria e o risco atual à ordem pública, atendendo aos
arts
. 312 e 315 do CPP. 2. A gravidade concreta do modus operandi em “salve” vinculado a organização criminosa evidencia periculosidade e autoriza a custódia para garantia da ordem pública. 3. A existência de investigações, boletins de ocorrência e condutas correlatas permite inferir risco de reiteração delitiva sem violar a presunção de inocência, consoante entendimento do STJ e o Enunciado 6 da TCCR/TJMT. 4. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes quando a dinâmica dos fatos revela risco atual, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP e do Enunciado 43 da TCCR/TJMT. 5. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presente o periculum
libertatis
. 6. Fica prejudicado o pedido de acesso aos autos quando já deferida a habilitação da defesa na origem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 311, 312, § 2º, 313, I e § 2º, e 315, § 2º; Lei 9.455/1997, art. 1º; Lei 8.906/1994, art. 7º, XIV e XV. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 14; STJ,
AgRg
no RHC n. 218.249/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 03/09/2025, DJEN 08/09/2025; STJ,
AgRg
no RHC n. 131557/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/04/2021,
DJe
13/04/2021; STJ, HC n. 847376/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
11/11/2024; TJMT, N.U 1002226-41.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 25/03/2024; TJMT, N.U 1024699-84.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 29/08/2025; Enunciados Criminais n. 06 e n. 43 da TCCR/TJMT.

(
N.U 1031129-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)
– Negritei.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TORTURA. CORRUPÇÃO DE MENORES. “SALVE” APLICADO POR FACÇÃO (COMANDO VERMELHO). MODUS OPERANDI VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que homologou prisão em flagrante (22.6.2025) e decretou
prisão preventiva, em inquérito no qual se apuram os crimes de organização criminosa, corrupção de menores e tortura (art. 2º da Lei 12.850/2013; art. 244B da Lei 8.069/1990; art. 1º, II, da Lei 9.455/1997), sob fundamento de garantia da ordem pública e para evitar reiteração
criminosa .
A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e pleiteia substituição por medidas cautelares do art. 319 do
CPP .
A Procuradoria

Geral de Justiça opina pela denegação da
ordem .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz dos
arts
. 312 e 313 do CPP, notadamente pela gravidade concreta e pelo risco de reiteração; (
ii
) estabelecer
se
medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
mostram-se
suficientes no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação da preventiva
ancora-se
em elementos concretos do modus operandi: agressões em contexto de atuação de organização criminosa (“salve”), pluralidade de agentes, amarração da vítima, espancamento com emprego de mangueira e ameaça com faca, além de registro audiovisual e destruição de celulares por suspeitos ao avistar a polícia, circunstâncias que revelam gravidade concreta e elevada periculosidade
social .

O entendimento dos Tribunais Superiores legitima a custódia para garantia da ordem pública quando a gravidade concreta e o modus operandi evidenciam periculosidade, conforme precedente do STJ (
AgRg
no HC 753.271/MG
) .

O risco de reiteração delitiva é fator concreto apto a justificar a custódia, conforme Enunciado nº 6 da TCCR/TJMT e jurisprudência do STJ (
AgRg
no HC 861.831/SC
) .

À vista do quadro fático e dos parâmetros legais,
mostram-se
presentes os requisitos e pressupostos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, sendo inadequadas e insuficientes as medidas alternativas do art. 319 do CPP para acautelar a ordem pública no caso
concreto .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem
denegada .

Tese de julgamento: 1
. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando o modus operandi violento, praticado em contexto de facção criminosa e com pluralidade de agentes, evidencia gravidade concreta e periculosidade social. 2. O risco de reiteração delitiva, reconhecido à luz do Enunciado nº 6 da TCCR/TJMT e da jurisprudência do STJ, legitima a custódia para garantia da ordem pública. 3. As medidas cautelares do art. 319 do CPP
mostramse
insuficientes quando, diante dos elementos do caso, não mitigam adequadamente o perigo gerado pelo agente e pelo contexto delitivo. 4. Estando presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP,
mantémse
a prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.850/2013, art. 2º; Lei 8.069/1990 (ECA), art. 244B; Lei 9.455/1997, art. 1º, II; CPP,
arts
. 312, 313 e
319 .

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 753.271/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.8.2022,
DJe

22.8.2022 ;
STJ,
AgRg
no HC 861.831/SC, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 15.4.2024,
DJe

18.4.2024 ;
Enunciado nº 6, TCCR/
TJMT .

(N.U 1023765-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2025,
Publicado
no DJE 08/09/2025)
– Negritei.

Por fim, ressalto que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra amparo nos
arts
. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, tendo sido devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, e no risco concreto de reiteração delitiva, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
, tampouco
em substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para garantia da ordem pública
, como demonstrado supra
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
AADAN MOREIRA GOUVEIA e JOABE PEREIRA RODRIGUES
,
mantendo-se
inaltera
da a decisão que decretou
e manteve
a prisão preventiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025